Tribunal: TJMT
Processo: 1040105-27.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040105-27.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANA ROSA DA SILVA - CPF: 460.614.011-91 (APELANTE), TOMAZ BISPO DA SILVA - CPF: 176.188.431-04 (APELADO), CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por ANA ROSA DA SILVA contra sentença que rejeitou embargos à execução opostos em face de execução de título extrajudicial promovida por TOMAZ BISPO DA SILVA. A sentença reconheceu a desnecessidade de instrução probatória, com base no art. 355, I, do CPC, e aplicou o art. 341, parágrafo único, do CPC, sob o fundamento equivocado de que a embargante estava representada por curador especial. Rejeitou os embargos por entender que a defesa não afastou a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título, autorizando o prosseguimento da execução. A apelante, assistida pela Defensoria Pública, sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de apreciação de requerimento expresso para produção de prova oral, e aponta erro material quanto à suposta representação por curador especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de apreciação do pedido de produção de prova oral; (ii) verificar se a sentença incorreu em erro material ao afirmar que a embargante estava representada por curador especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando há requerimento expresso e fundamentado de produção de prova oral, e o juízo não se manifesta sobre a sua pertinência nem fundamenta a desnecessidade da instrução.

4 - O direito à prova constitui desdobramento do contraditório e da ampla defesa, assegurados nos incisos LIV e LV do art. 5o da CF, e sua supressão injustificada viola o devido processo legal.

5 - A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que a negativa imotivada de instrução probatória, seguida de julgamento de improcedência por ausência de provas, caracteriza cerceamento de defesa.

6 - A sentença incorre em erro material ao afirmar a existência de curador especial, quando os autos demonstram que a embargante foi pessoalmente citada e regularmente assistida pela Defensoria Pública, tornando incabível a aplicação do art. 341, parágrafo único, do CPC.

7 - O equívoco compromete a valoração do ônus probatório e afeta a validade da fundamentação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 - A ausência de apreciação do pedido de produção de prova oral, sem fundamentação da desnecessidade da instrução, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

2 - Não se aplica o art. 341, parágrafo único, do CPC quando a parte é regularmente citada e assistida pela Defensoria Pública, inexistindo nomeação de curador especial.

3 – Recurso provido para reconhecer o cerceamento de defesa e, em consequência, cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento, com a devida produção das provas requeridas.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANA ROSA DA SILVA
, em face da sentença prolatada nos autos dos Embargos à Execução opostos contra execução de título extrajudicial proposta por
TOMAZ BISPO DA SILVA
.

A sentença entendeu possível o julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do CPC, ao considerar que as questões controvertidas eram exclusivamente de direito.

Aplicou, o art. 341, parágrafo único, do CPC, entendendo que a embargante estava representada por curador especial, o que a isentaria do ônus da impugnação especificada.

No entanto, reputou que a defesa apresentada não foi capaz de afastar a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, motivo pelo qual rejeitou os embargos, autorizando o prosseguimento da execução e condenando a embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da execução.

Em suas razões recursais (id. 286209106), a parte apelante, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, alega cerceamento de defesa, sob o argumento de que requereu a produção de prova oral, em especial o depoimento pessoal do embargado, pedido que não foi sequer apreciado pelo juízo de origem, o qual optou por julgar antecipadamente a lide.

Argumenta que a sentença incorreu em erro material ao afirmar que a embargante estaria representada por curador especial, quando, na verdade, foi regularmente citada e assistida pela Defensoria Pública, mediante manifestação expressa de vontade.

Afirma que a improcedência dos embargos se baseou exclusivamente na presunção de certeza e liquidez do título, sem considerar a alegação de assinatura da nota promissória em branco, tampouco a incompatibilidade da capacidade financeira do embargado para ter concedido empréstimo no montante de R$ 104.605,00 (cento e quatro mil, seiscentos e cinco reais);

Aponta que o recorrido, embora regularmente citado nos embargos, permaneceu revel, não tendo impugnado nenhuma das alegações de fato deduzidas na petição inicial dos embargos, o que impunha o reconhecimento da presunção relativa de veracidade de tais fatos, conforme os artigos 344 e 345 do CPC.

Com tais considerações, requer o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem para designação de audiência de instrução e julgamento.

Alternativamente, requer o provimento da apelação com julgamento de procedência dos embargos à execução, reconhecendo-se a inexistência do débito.

Por fim, requer a manutenção dos efeitos da gratuidade da justiça anteriormente deferida.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGREGIA CÂMARA

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, a apelante afirma que requereu expressamente a produção de prova oral, especialmente o depoimento pessoal do exequente, com o objetivo de demonstrar que a nota promissória foi assinada em branco, e que o embargado não possuía capacidade financeira para emprestar a quantia executada.

Analisando os autos, verifico que a embargante/apelante requereu expressamente a Referido requerimento consta no id. 286211494 requereu expressamente a instrução processual.

O juízo a quo, contudo, não se manifestou sobre o pleito probatório, optando por julgar antecipadamente a lide, sem fundamentar a desnecessidade da instrução requerida.

Ocorre que o direito à prova é manifestação direta dos princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados constitucionalmente no art. 5o, incisos LIV e LV da CF.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a negação injustificada da produção de provas configura cerceamento de defesa, notadamente quando os elementos requeridos são essenciais para a solução da controvérsia:

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a negação injustificada da produção de provas configura cerceamento de defesa, notadamente quando os elementos requeridos são essenciais para a solução da controvérsia:

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA.

1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes.

2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida.

3. Agravo interno não provido. (stj, AgInt no AREsp 1406156 SP 2018/0313882-5, PRIMEIRA TURMA, RELATOR: MINISTRO GURGEL DE FARIA, JULGADO EM 28/06/2021).

Nesse mesmo sentido, segue a jurisprudência dessa Egrégia Segunda Câmara do TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Caracteriza-se cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova dos autos não é suficiente à solução do conflito, máxime se o pedido da ação é julgado improcedente por falta de provas.
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1002107-97.2019.8.11.0051, RELATORA: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, JULGADO EM 13/03/2024).

Outro ponto relevante é o erro material da sentença, que indicou a atuação de curador especial em favor da embargante.

No entanto, os autos demonstram de forma clara que ANA ROSA DA SILVA foi regularmente citada pessoalmente e assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, tendo inclusive apresentado declaração de hipossuficiência e documentação pessoal.

O equívoco comprometeu a análise do ônus da prova e dos fundamentos jurídicos da decisão, uma vez que a aplicação do art. 341, parágrafo único, do CPC, ao caso concreto, mostra-se indevida.

Dessa forma, a instrução probatória mostra-se pertinente, para o fim de preservar os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, dispostos no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Isso posto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para reconhecer o cerceamento de defesa e, em consequência, cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento, com a devida produção das provas requeridas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025